Tribunal: TJES
Processo: 0002726-17.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002726-17.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO MOREIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ROGERIO MOREIRA RODRIGUES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou nas sanções do art. 33 c/c art. 40, inc. IV da Lei de Drogas, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas). Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público de Primeiro Grau.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (documento 2884894).

É o breve relatório. À revisão.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

WILLIAN SILVA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002726-17.2020.8.08.0011

APELANTE: ROGERIO MOREIRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, ROGERIO MOREIRA RODRIGUES apresentou o presente recurso de apelação com os seguintes objetivos: a) a absolvição do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas ou b) subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do uso de drogas. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, a par de informações recebidas, diligenciaram os policiais militares no Beco do Mamão, ocasião em que sentiram um forte odor da droga conhecida como “maconha” vindo do interior de uma habitação. Encontrando-se a residência fechada, os policiais militares chamaram pelos proprietários, momento em que se identificaram as Denunciadas DANIELA MEIRELES VIEIRA e STEFANY VICENTE DA SILVA. Ao serem indagadas acerca do forte odor de droga, bem como da existência de outras pessoas e ilícitos no interior da habitação, as mesmas informaram que outras duas pessoas estavam presentes na residência, uma adolescente e um homem, o qual seria o responsável pelo forte odor da droga conhecida como “maconha” sentido no local.

Ao adentrarem na residência, os policiais abordaram o Denunciado ROGÉRIO, vulgo “GORDO”, sendo que na posse do Denunciado foi encontrado um cigarro de “maconha” e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), assim como fora identificada a adolescente GLEICIANE MEIRELES VIEIRA. Ato contínuo, os policiais ouviram um forte barulho vindo da laje da residência, próximo a abertura de uma claraboia, de modo que imediatamente foi realizado um cerco no imóvel, ocasião em que foi encontrada uma mochila infantil, de cor vermelha, próxima a claraboia, e ao ser verificada foi encontrada em seu interior uma pistola cal. .40, marca Taurus PT24/7 G2, nº 55231MIAMI, bem como 02 (dois) carregadores Taurus PT24/7, um com 15 (quinze) munições e outro com 09 (nove) munições, um revólver Taurus, cal. .357 Magnum, nº DG302874, carregado com 06 (seis) munições, 02 (dois) carregadores de PT Taurus nº SDY89621, os quais são produtos de furto à residência de um militar, conforme BU 39185817, ambos com 15 (quinze) munições cada, 43 (quarenta e três) munições de cal.38/357 magnum, 32 (trinta e duas) munições de cal.38, a quantia de R$1079,00 (mil e setenta e nove reais) em espécie, assim como 16 (dezesseis) pinos da droga vulgarmente conhecida como “cocaína” e 91 (noventa e uma) pedras da droga similar à “crack”.

Não bastasse, ao ser utilizado o semovente Messi, o Denunciado CLEITON CARLOS DE OLIVEIRA foi encontrado escondido no terraço da residência, atrás de alguns pneus. Segundo apurado, este teria retirado as armas de fogo da residência do Denunciado ROGÉRIO, vulgo “GORDO”, utilizando-se da mochila vermelha, contudo, ao perceber que a casa estava cercada por viaturas da polícia, acabou por desistir da empreitada.

Em razão dos fatos acima narrados, ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

1. Da Autoria e da Materialidade.

Após compulsar os autos, entendo que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. É o que se vislumbra por meio do auto de apreensão de fls. 82/83 do IP, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 84 do IP, laudo de exame de arma de fogo e munições de fls. 36/45, laudo de exame químico de fls. 73/74 e depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Nessa linha, o PM Estevam Braga Martins, em juízo, expressamente relatou que: a) a polícia recebeu diversas notícias acerca da ocorrência do tráfico de drogas no local conhecido como Beco do Mamão e b) na residência onde o acusado estava encontraram diversas drogas e armas.

Igualmente, é o depoimento do PM Gabriel Souza Duarte Ferreira (fls. 130 dos autos físicos).

Frise-se que os depoimentos prestados pelos policiais são revestidos de fé pública, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de retirar-lhes a idoneidade.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190166918, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais, aliada às demais peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório. A uma, porque os policiais efetivamente constataram que o agente estava na posse de certa quantidade de armas e drogas, em situação típica de traficância e a duas, porque no local também havia certa quantidade em dinheiro, o que também é comum nos crimes de tráfico. Não se pode olvidar, ainda, do recebimento de inúmeras “denúncias anônimas”, pela polícia, dando conta do tráfico praticado na região.

Assim, por meio das provas acima mencionadas, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do réu, tendo este efetivamente incorrido na prática do art. 33 da Lei de Tóxicos, não havendo tampouco que se falar em desclassificação da conduta para o delito de uso.

2. Dos elementos do crime.

2.1 Da Tipicidade.

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descrito no art. 33 da Lei de Tóxico. Como é sabido, trata-se de um crime de ação múltipla. Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também as condutas de “transportar”, “guardar” e “ter depósito”, por exemplo.

A respeito do tema, é a jurisprudência abaixo colacionada:

[...] Não há que se falar que a conduta praticada não configura o delito em questão, como pretende a apelante, eis que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla (ou de conteúdo variado), prescrevendo várias condutas, e restando cabalmente comprovado que a apelante praticou as condutas de "guardar" e “ter em depósito”, consuma-se o delito de tráfico, sendo prescindível a prova da mercancia, já que qualquer execução da conduta prevista nos verbos existentes em tal norma é suficiente para a sua caracterização. (TJES, Classe: Apelação, 21120044025, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2013, Data da Publicação no Diário: 30/01/2014)

De acordo com a análise da autoria, viu-se que o réu incorreu em uma das figuras típicas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a ação do agente pode ser enquadrada na conduta “guardar” e “trazer consigo”.

Como bem evidenciado pela douta procuradoria de justiça, com efeito, restou comprovado que os réus tinham em depósito, guardavam e traziam consigo 2 (duas) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 2,7g, contendo a substância tetrahidrocanabinol – THC, conhecida como “maconha”; 1 (uma) unidade de fragmentos vegetais, envolta em papel em forma de cigarro artesanal, com massa total de 0,9g, contendo a substância tetrahidrocanabinol – THC, conhecida como “maconha”; 60 (sessenta) unidades de material em pó, contidas em pinos plásticos, com massa total de 108,9g, contendo a substância benzoilmetilecgonina, conhecida como “cocaína”; 139 (cento e trinta e nove) unidades de material compactado em pequenas pedras, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 39,4g, contendo a substância benzoilmetilecgonina, conhecida como “crack”.

Aproveitando o estudo da tipicidade, imperioso salientar que a condição de usuário não exclui a traficância. E, no caso dos autos, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pela quantidade de drogas apreendidas – incompatível com a condição de usuário – sejam pelas circunstâncias do caso concreto, como o local de acondicionamento dos entorpecentes.

Verifico, igualmente, ser correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV da Lei de Drogas, uma vez que as armas foram apreendidas no mesmo contexto das drogas.

Sobre o tema, mais uma vez, trago o entendimento do TJES:

O porte irregular de arma de fogo de uso permitido, quando exercido em contexto do tráfico de drogas, não enseja condenação por conduta autônoma. Comprovado o emprego de armas de fogo no crime de tráfico, não há como decotar a causa de aumento da reprimenda do inciso IV do artigo 40 da Lei de Tóxicos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190084587, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

2.2 Da Ilicitude.

O agente não agiu acobertado por qualquer causa de exclusão de ilicitude. A propósito, não se demonstra possível a aplicação de causas excludentes de ilicitude para o crime de tráfico. O simples fato de estar na posse da droga é contrário ao ordenamento jurídico.

2.3 Da culpabilidade.

No caso dos autos, observa-se que o réu é plenamente imputável, tinha plena consciência da conduta praticada, assim como podia e devia agir de maneira diversa.

Deste modo, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, sendo a conduta do réu típica, ilícita e culpável, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 Lei nº 11.343/06.

3. Dosimetria da pena.

O MM. Juiz de Primeiro Grau fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valor que considero proporcional e adequado ao caso concreto, haja vista a valoração (de maneira negativa) das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade (em razão da quantidade de entorpecentes) e antecedentes.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, também de maneira correta o juiz agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando a sanção provisória em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da majorante prevista no art. 40, inc. IV da Lei de Drogas, o magistrado sentenciante, mais uma vez de maneira correta, aumentou a pena em 1/5 (um quinto), tendo em vista a grande quantidade de armas e munições apreendidas.

Assim, mantenho, definitivamente, a sanção em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, entendo que não deve ser deferido.

Além de o apelante ter permanecido preso durante toda a instrução processual, com a superveniência da sentença reforçam-se a existência dos indícios de autoria e prova da materialidade.

Não menos importante, viu-se que o apelante já possui uma outra condenação prévia em seu desfavor, tratando-se de pessoa reincidente, de maneira que a manutenção do cárcere mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 40, INC. IV, LEI 11.343/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
1. Diante da análise dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais, aliada às demais peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório. A uma, porque os policiais efetivamente constataram que o agente estava na posse de certa quantidade de drogas e armas, em situação típica de traficância e a duas, porque o réu tentou evadir-se do local assim que vislumbrou a presença dos Policiais Militares, o que somente vem a reforçar a prática da conduta ilícita. Não se pode olvidar, ainda, do recebimento de inúmeras “denúncias anônimas”, pela polícia, dando conta do tráfico praticado na região. 2. De acordo com a análise da autoria, viu-se que o réu incorreu em uma das figuras típicas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a ação do agente pode ser enquadrada na conduta “guardar” e “trazer consigo”. 3. Imperioso salientar que a condição de usuário não exclui a traficância. E, no caso dos autos, o tráfico restou devidamente caracterizado, seja pela quantidade de drogas apreendidas – incompatível com a condição de usuário – sejam pelas circunstâncias do caso concreto, como o local de acondicionamento dos entorpecentes. 4. Por fim, quanto ao direito de recorrer em liberdade, entendo que não deve ser deferido. Além de o apelante ter permanecido preso durante toda a instrução processual, com a superveniência da sentença reforçam-se a existência dos indícios de autoria e prova da materialidade. Não menos importante, viu-se que o apelante já possui uma outra condenação prévia em seu desfavor, tratando-se de pessoa reincidente, de maneira que a manutenção do cárcere mostra-se necessária como forma de resguardar a ordem pública. 5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.